Tribunal: TJES
Processo: 5002949-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002949-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VITORIA COMERCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos do recolhimento das custas efetivamente estatais, nas Execuções Fiscais, inclusive nas demandas processadas perante a Justiça Estadual, consoante disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80. Precedentes do STJ (repetitivo) e do TJES.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002949-45.2017.8.08.0024

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VITORIA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO : VITORIA COMERCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA

ADVOGADO : ANA PAULA WOLKERS MEINICKE BRUM - OAB ES9995-A

MAGISTRADO : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

A questão controvertida consiste em aferir a alegada isenção do Município, sucumbente na Execução Fiscal extinta sem resolução do mérito
1
, ao pagamento de custas processuais.

Com razão o ente público.

O art. 39,
caput
e parágrafo único,

da Lei n.º 6.830/80, dispõem que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Apenas se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sobre o tema, o c. STJ, em recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos do recolhimento das custas efetivamente estatais, nas Execuções Fiscais, inclusive nas demandas que são processadas perante a Justiça Estadual, consoante disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Porém, há de se destacar que a jurisprudência do STJ admite a possibilidade de serem concedidos efeitos infringentes aos Aclaratórios no caso em que, conforme a deficiência a ser corrigida, seu suprimento acarrete, inevitavelmente, a modificação do julgado embargado.

2.
Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial.

(EDcl no REsp n. 1.742.625/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes:

AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009;

REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2.
O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.

Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que,
de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Nessa linha, este e. TJES:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, estabeleceu que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80, (STJ – REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 2.
Considerando as jurisprudências sobre o tema e os termos do art. 39 da Lei 6.8930/80, indevida a condenação do Município de Viana no pagamento de custas processuais.
3. Recurso conhecido e provido. (RELATORA DESIGNADA Data: 18/Apr/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000613-80.2014.8.08.0050 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 que Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais. II.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso.
(STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). III. Na hipótese, a Sentença encontra-se em dissonância com a Lei Federal Infraconstitucional (artigo 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 202). IV. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, para afastar a condenação do MUNICÍPIO DE VIANA aos pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação retro aduzida. (Data: 18/maio/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0005014-88.2015.8.08.0050 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso, a r. sentença terminativa extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal proposta pelo Município ora Apelante, tendo em vista a declaração de nulidade da CDA nos autos de Ação Ordinária proposta pela empresa Executada.

E, do que se verifica, não houve despesas realizadas pela parte contrária no curso da demanda que, inclusive, havia sido suspensa anteriormente.

Assim, deve ser afastada a obrigação do ente público ao pagamento das custas finais/remanescentes.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso,
para afastar a condenação do Município Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de dívida no valor de R$ 6.261,44 (seis mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)